Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708029-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO PAULO DA SILVA, VALDOMIRO BATISTA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILSON MOREIRA DA SILVA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de despejo (0700323-17.2022.8.07.0003) movida por FERNANDO PAULO DA SILVA e VALDOMIRO BATISTA BRAGA, que indeferiu a penhora SISBAJUD dos agravados na modalidade reiterada e a penhora salarial de 30% dos rendimentos do segundo agravado, militar reformado, respectivamente, por falta de indícios de alteração de fortuna dos agravados e em virtude da impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC). O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a última pesquisa SISBAJUD é de maio de 2023, e que o número de veículos bloqueados em nome do segundo agravado desvela situação econômica justificadora de nova tentativa de penhora eletrônica SISBAJUD, em especial, na modalidade reiterada. Defende a viabilidade a penhora salarial diante da frustração dos demais meios disponíveis. Assevera o reprovável comportamento do segundo agravado que inviabiliza qualquer tentativa de recebimento do crédito. Requer, em antecipação de tutela, a penhora SISBAJUD dos agravados na modalidade reiterada e a penhora salarial de 30% dos rendimentos do segundo agravado e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora eletrônica SISBAJUD dos agravados, na modalidade reiterada, além da excepcional da constrição salarial do segundo agravado. Analisando os autos, observam-se presentes tais requisitos. Aprecio abaixo, em capítulos, os pedidos. DA PENHORA REITERADA SISBAJUD É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as últimas pesquisas SISBAJUD reiterada (abril e maio de 2023 - ID 158950863 na origem) e RENAJUD (17/05/2023 – IDs 158950865, 158950866 e 158950867 na origem) contam com quase dois anos, fato que por si só viabiliza a reiteração almejada. Neste sentido, já decidimos Nesta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que se refere à modalidade reiterada do SISBAJUD, conforme entendimento já exarado por Esta Turma, entendo que o deferimento é medida que se impõe. Vide abaixo: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante do decurso de mais de um ano das últimas pesquisas SISBAJUD reiterada (abril e maio de 2023 - ID 158950863 na origem) e RENAJUD (17/05/2023 – IDs 158950865, 158950866 e 158950867 na origem), DEFIRO excepcionalmente a pesquisa SISBAJUD de ambos os agravados, reiterada por 30 dias. DA PENHORA SALARIAL DO SEGUNDO AGRAVADO - VALDOMIRO Apreciemos o pedido de penhora no soldo militar do segundo agravado. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se em casos excepcionais a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de despejo para a cobrança de aluguel comercial no qual o segundo agravado VALDOMIRO é fiador. O débito alcançou, em outubro de 2024 (ID 212934598 na origem), o valor atualizado de R$53.227,03. Para a satisfação do crédito, o agravante requereu a penhora de 30% da remuneração do agravado VALDOMIRO, militar reformado com o soldo líquido de R$ 2.963,03 (ID 161749644 na origem). Apenas com base no soldo acima encontrado, em regra, a penhora de rendimentos seria inviável, já que se trata de valor inferior a dois salários-mínimos. Contudo, a simples leitura da penhora RENAJUD (17/05/2023 – ID 158950867 na origem) do segundo agravado e fiador VALDOMIRO desvela, com suficiente segurança, que o módico soldo em que se busca a penhora não é sua principal fonte de renda. Afinal, a pesquisa RENAJUD supra encontrou em nome de VALDOMIRO nove veículos, oito dos quais foram penhorados sem que tivessem qualquer restrição anterior. Não bastasse, em simples pesquisa pelo CPF de VALDOMIRO (014.374.111-00) no PJe TJDFT de 1o grau, foram encontradas dez cobranças e execuções em seu desfavor. Em breve pincelar entre as ações acima encontradas, verifico ter VALDOMIRO emitido um cheque de R$ 3.000,00 (ID 143829194 do Proc. 0719260-57.2022.8.07.0009) e uma promissória de R$ 10.000,00 (ID 164098426 do Proc. 0735767-38.2023.8.07.0016). O cadastramento de VALDOMIRO no PJe do TJDFT tem o e-mail contato@advocaciamilitar.com, que demonstra provável fonte de renda do agravado distinta da que se busca penhorar. Em suma, um patrimônio de quase dez veículos, títulos de crédito de milhares de reais e um e-mail desvelando atividade econômica diversa da que o aposentou viabilizam, com sobeja segurança, que a renda do segundo agravado VALDOMIRO é bem maior do que a recebida por soldo e que, portanto, o bloqueio de 30% de sua remuneração militar não afetará a sua subsistência. Há de se verificar, também, que o bloqueio no patamar ora autorizado, alcançaria a quitação do débito em cerca de cinco anos. Assim, diante da probabilidade do pedido, DEFIRO a antecipação de tutela, tanto para determinar a penhora SISBAJUD, reiterada por 30 dias, de ambos os agravados, quanto para autorizar a penhora de 30% do soldo militar do segundo agravado, até o limite do débito atualizado, devendo o Juízo originário adotar, de imediato, as providências cabíveis. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o desarquivamento dos autos e imediato cumprimento das medidas acima determinadas. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator